Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700125-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: C A DISTRIBUIDORA DE CHAPAS DE MARMORES E GRANITOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por C A Distribuidora de Chapas de Mármore e Granitos Nacionais e Importados LTDA, em desfavor da decisão indeferiu o pedido de penhora e arresto dos bens da executada, proferida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo no 0765035-74.2022.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença. Decido. Conforme a inteligência do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição Federal, o mandado de segurança é um instrumento jurídico que tem por finalidade “proteger direito líquido e certo não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. O referido instrumento jurídico foi regulamentado pela Lei 12.016/09 que, em seu artigo 5o, estabeleceu os seguintes limites: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. No mesmo sentido é o teor da Sumula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Demais disso, conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do "mandamus" contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium"; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. . AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA A TO JUDICIAL PASSÍVEL DE SER COMBATIVO POR RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 41/STJ E 267/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora agravante, objetivando a desconstituição de ato de desembargador do TRF da 2a Região, por alegada ilegalidade na apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência. III. À luz da Lei 1.533/51, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267 do STF). IV. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal Superior: "A via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 30/11/2018). No presente caso observo que o mandado de segurança foi impetrado em desfavor de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença do processo de no 0765035-74.2022.8.07.0016. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabeleceu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, todavia, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7). Portanto, caberia ao interessado interpor o recurso adequado no momento oportuno, todavia não o fez. Ante o exposto, INDEFEIRO A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA nos termos do art. 67, inciso I, da Resolução 20/2021, Regimento Interno das Turmas Recursais. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito